Tribunal: TJES
Processo: 5000398-88.2022.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000398-88.2022.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000398-88.2022.8.08.0001

RECORRENTE: LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

RECORRIDO: MARIANA HOLZ DAMM

RELATOR: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA:LUCIANO ANTONIO FIOROT

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ADESÃO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CUIDADO E SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA CHARGEBACK. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação indenizatória por danos materiais e morais

ajuizada por
MARIANA HOLZ DAMM

em face de
LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA- “NUVEMSHOP”.
Narra a autora, em síntese, que mantêm relação jurídica contratual com a requerida fornecendo serviços de meio de pagamento eletrônico, consistente na disponibilização de transações eletrônicas mais seguras e confiáveis. Sustenta, que houve fraude em duas compras e por tal motivo, requer a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$908,10 (novecentos e oito reais e dez centavos) relativo a venda de produtos realizada pela autora na plataforma da primeira requerida, cujos valores não lhe foram repassados em razão da ocorrência de chargeback, pugnando ainda pela condenação das requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Decisão (ID.7331492) indeferindo o requerimento liminar.

Em sede de contestação, a requerida
LINKED STORE BRASIL
(ID. 7331498), arguiu a ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta a inexistência de relação de consumo entre as partes, não havendo que se falar em ato ilícito adotado por esta. Por fim, aduz que não há danos a serem indenizados.

Decisão (ID.7331510), determinando a inclusão dos Banco Itaú Unibanco S.A e do Bradesco Cartões S.A no polo passivo da demanda.

Contestação do banco ITAÚ (ID. 7331531) e do banco BRADESCO (ID. 7331539), sustentando, em suma, as suas ilegitimidades passivas.

Termo de audiência (ID. 7331553), sem êxito na composição amigável.

A sentença (ID. 7331554) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação às requeridas ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e BANCO BRADESCO SA.

Com relação a requerida LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de R$ 908,10 (novecentos e oito reais e dez centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora contados a partir da citação;

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

A requerida LINKED STORE BRASIL interpôs recurso inominado (ID 7331557) alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa. No mérito, sustentou a inexistência de relação de consumo e de responsabilidade objetiva da empresa, bem como a inexistência de ilícito ou dano indenizável. Por fim, aduz a validade das cláusulas aderidas em seus termos de uso.

O banco ITAÚ apresentou contrarrazões (ID.7331563).

A autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Antes de mais nada,
é importante destacar que a responsabilidade da recorrente, no caso, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a patente hipossuficiência da recorrida em relação à atividade exercida pela ré de captura, transmissão e liquidação de transações de cartão de crédito.

A vulnerabilidade da recorrida decorre da aplicação da teoria finalista aprofundada, mitigação da teoria finalista, para a qual consumidor é também a pessoa que é vulnerável na relação jurídica travada, apresentando hipossuficiência técnica ou econômica, como no caso em que a recorrente não atua no ramo de transações comerciais via e-commerce.

Restou pacífico a possibilidade de aplicação das normas protetivas constantes no Código de Defesa do Consumidor a determinada categoria de consumidores profissionais de produtos ou serviços, desde que comprovada a existência de alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

No caso, restou incontroverso que a retenção do valor de R$ 908,10 (novecentos e oito reais e dez centavos) das vendas realizadas pela recorrida ocorreu após a sua concretização, pois o objeto adquirido já tinha sido enviado ao destinatário da compra e o crédito foi cancelado em sua conta sob alegação de pedido de chargeback realizado pelo titular do cartão por suposta fraude.

Ora, é certo que, uma vez confirmado o pagamento, fica o contratante seguro de que pode encaminhar o produto ao seu comprador, sem riscos de não receber o preço cobrado.

No caso em tela, estão presentes os fundamentos da teoria finalista mitigada diante do fato da evidente vulnerabilidade do autor, microempreendedor, frente à ré/recorrente, pessoa jurídica fornecedora da máquina de cartão de crédito e débito.

A empresa demandada não logrou êxito em comprovar a legalidade dos estornos realizados e, muito menos, a sua origem. Ainda, em sua peça recursal limitou-se tão somente a juntar telas do sistema interno, produzidas de forma unilateral, para tentar justificar os supostos débitos pendentes do recorrido.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Além disso, o apelo da requerida ao ofertar a ferramenta Nuvem Pago, promete, dentre diversas vantagens, a segurança nas transações, consoante se retira do anúncio da requerida: “O Nuvem Pago oferece alto padrão de tecnologia e segurança com uma análise antifraude minuciosa
2
”.

A toda evidência, compreende-se que uma das finalidades da requerida é a facilitação de pagamentos realizados via transações eletrônicas, combatendo fraudes e prejuízos em face do lojista e conferindo tanto a estes, como aos seus consumidores, maior segurança nas suas transações. Em linhas gerais, esse é justamente o motivo pelo qual a ferramenta é contratada, não havendo como atribuir ao lojista o ônus de suportar o chargeback decorrente da fraude perpetrada pelo comprador, ainda que o termo de adesão diga de modo contrário, especialmente porque a autora tomou todas as providências que estavam ao seu alcance, não possuindo meios para averiguar a atividade dos falsários, posto que sequer teve acesso aos dados de pagamento.

Com efeito, a responsabilidade de averiguar a higidez do negócio competia a requerida contratada para tal fim, de modo que a cláusula que imputa ao lojista a responsabilidade pelo chargeback é abusiva, eis que transfere ao comerciante o risco do empreendimento assumido pela ré no momento em que passou a oferecer ao lojista meios de efetuar as vendas através do cartão de crédito.

[...]

Assim, para que a responsabilidade pelo chargeback fosse imputada a autora, a ré deveria ter comprovado que a lojista agiu com culpa ou com o dolo de fraudar a relação negocial, o que não restou comprovado. Ao contrário, os documentos juntados aos autos (ID’s n°14062983 e 14062986) demonstram que a lojista cumpriu com as obrigações que lhe competiam junto ao consumidor, observando a cautela necessária.

Nesse sentido, tem-se o entendimento dos e. tribunal paulista:

Ação de indenização. Prestação de serviço de gestão de pagamentos e outras avenças. Sentença parcialmente procedente. Insurgência do réu. Alegação de que 91 transações realizadas pela apelada foram canceladas por chargeback (estorno) a pedido dos próprios comparadores junto à administradora de seus cartões. Não acolhimento. Absoluta ausência de qualquer indício, esclarecimento ou prova quanto à existência e idoneidade da suposta contestação das compras.
Ausência de irregularidade por parte da autora nas operações discutidas. Inaplicável a cláusula de chargeback. Responsabilidade objetiva da ré em razão da atividade por ela desempenhada, e em função da Teoria do Risco do Negócio.
Aplicação do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Restituição dos valores estornados que se impõe. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10152079620198260344 Marília, Relator: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 30/05/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Assim, corretamente sentenciou o juízo
a quo
, quando determinou a restituição dos valores bloqueados, com a respectiva atualização monetária.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)